Tribunal: TJDFT
Processo: 0709207-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA.

I - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade, por demonstrar maior reprovabilidade do comportamento do agente, do qual se esperava resposta condizente com a confiança depositada em sua reeducação.

II - O comportamento recalcitrante do agente deve refletir na dosimetria da pena na sentença, bem assim na esfera da execução penal, por configurar falta grave, em observância ao princípio da individualização, segundo o qual não se pode dar o mesmo tratamento ao réu que reitera na prática criminosa e o agente primário, não havendo que se falar em bis in idem.

III - Recurso conhecido e desprovido.